Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-93.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO JUDICIAL NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA ACEITO PELO CREDOR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR FIDUCIANTE.
1 - Nos processos de busca e apreensão, o credor busca a quitação da dívida por parte do devedor fiduciante. Uma vez que o devedor realiza o pagamento da dívida em seu valor total, tem-se por reconhecida a purgação da mora, bem como a improcedência do pedido inicial.
2 - Por ser a conduta do devedor fiduciante a causa da propositura da demanda de busca e apreensão, cabe a ele o ônus da sucumbência e não ao credor.
3 - Apelo provido.